Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701415-05.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: ANTONIO CLAUDIO DE QUEIROZ DIAS EMBARGADO: JOSE CARLOS DE QUEIROZ DIAS, JC DE QUEIROZ DIAS RESTAURANTE &amp; CHOPPERIA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante contra a decisão que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas, sob pena de deserção (ID 38908566). Argumenta que faz jus à gratuidade de justiça. Aduz que a sua remuneração não traduz que tenha recursos financeiros para suportar as custas processuais, devendo ser observada a presunção da veracidade de sua declaração de hipossuficiência na análise do deferimento da gratuidade de justiça. II. O agravo interno possui amparo no artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, segundo o qual 'caberá agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 dias'. O recurso é próprio, tempestivo, regular e dispensa preparo, conforme o art. 30 do RITR. Sem contrarrazões. III. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, ao analisar o pedido de gratuidade somente poderá indeferir, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, de início, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, art. 99, § 2o), sob pena de obstar o acesso à justiça. IV. Não obstante a mencionada presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, incumbe ao Magistrado averiguar a alegada hipossuficiência, deferindo ou não o benefício, nos moldes do art. 5o, inciso LXXIV da CF e CPC, art. 99 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido como disposto na decisão embargada e na decisão agravada. V. No caso em análise, a parte agravante demonstra que possui rendimento bruto superior a R$ 10.000,00. O fato de possuir empréstimos consignados, filhos, além de despesas cotidianas elencadas na presente ocasião, que não fogem à normalidade, são insuficientes para subsidiar a tese de que não detém condições de arcar com o pagamento das despesas processuais (ID 38534712). VI. Agravo Interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida. VI. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REITERADOS RECURSOS. INTUITO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Agravante contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que manteve a decisão monocrática de indeferimento do benefício da gratuidade. Em suas alegações, em síntese, sustenta a presença de obscuridade e de omissão no acórdão. II. Quando do ajuizamento do Agravo de Instrumento foi requerido o deferimento do benefício de gratuidade de justiça. Ao analisar o pedido constatou que o agravante é servidor do CBMDF e que não havia juntado declaração de hipossuficiência e de outros documentos que capazes de comprovar o estado de pobreza na forma da Lei. Foi observado que a renda do Agravante tem renda superior ao teto considerado para a constatação da hipossuficiência de 5 (cinco) salários-mínimos, conforme referência utilizada pela DPDF. Assim, foi indeferido o pedido e concedido à parte prazo de 48h para que realizasse o pagamento das custas. III. Após, tempestivamente, o agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram monocraticamente rejeitados reiterando que o agravante não preenche os pressupostos autorizadores da concessão do benefício pleiteado. Acrescentou-se que não foi provado que haveria eventuais despesas que resultaria na sua hipossuficiência. No mesmo ato foi deferido prazo para recolhimento das custas. IV. Ato contínuo, o agravante interpôs agravo interno sob a argumentação que a sua remuneração não traduz os recursos financeiros suficientes a suportar as custas processuais. Em análise restou consignado pelo relator, em decisão unanime, que não restou demonstrado que o agravante não possuía despesas capazes de revelar sua hipossuficiência frente ao seu rendimento bruto superior a R$10.000,00. V. Notadamente nos presentes Embargos de Declaração, não se constata os vícios alegados pelo embargante/agravante. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em obscuridade ou omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza os mencionados vícios. VI. Ademais, ante todo o exposto, nota-se que o agravante tem interposto excessivos recursos sob a mesma argumentação com intuito manifestamente protelatório, configurando nítida litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso VII do CPC, violando a lealdade e a boa-fé processual, além de criar embaraço à efetivação dos provimentos judiciais. Nesse sentido, o precedente: (Acórdão 1234290, 07003377820198079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020.) VII. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Condeno o embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, na forma do art. 81, caput, do CPC/2015.’ A recorrente sustenta violação artigos 1o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos, II, XXII, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIII, LIV, LV, LXXIV e LXXVIII, §1o, §2o e §3o, 6o, 37, caput, 93, caput, inciso IX, 102, inciso III, alínea “a”, 193, caput, 219, caput e 230, caput da CRFB, por não ter o Acórdão recorrido concedido ao recorrente os benefícios da justiça gratuita. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser objeto da discussão do Recurso Extraordinário. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais citados no apelo extremo, que se alega violados (art. 5o, XXXVI, LIV e LV), não fora objeto de debate pela Turma Julgadora. Ainda que interposto embargos de declaração a fim de prequestionar a matéria em debate, tem-se que o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com o TEMA 797 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ademais, O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Aquela Corte Constitucional chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por fim, o recurso extraordinário que tem por fim a análise dos requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita não apresenta repercussão geral (TEMA 188): “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional.” (AI 759421 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/09/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-10 PP-02119) Em razão da inexistência de prequestionamento, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Não somente isso, mas também, em razão da ausência de repercussão geral pela violação indireta ao texto da Carta da República, decorrente da necessidade de revisão de fatos e provas e interpretação da legislação infraconstitucional (TEMAS 188, 660 e 797), é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 5 de maio de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal